Tribunal: STF
Processo: RE 75219
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-06-18
Data de publicação: 1973-06-18

Ementa:
FUNCIONÁRIO DO ESPIRITO SANTO. APOSENTADORIA. CONTAGEM EM DOBRO DE
SERVIÇO MILITAR. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, VARIAS VEZES, TEM
DECIDIDO QUE, PARA EFEITO DE APOSENTADORIA, O SERVIÇO DE GUERRA,
SUSCEPTIVEL DE CONTAGEM EM DOBRO, E SÓ AQUELE EFETIVAMENTE PRESTADO
COMO COMBATENTE NO TEATRO DA LUTA OU NOS LOCAIS REALMENTE EXPOSTOS
A AÇÃO DO INIMIGO.